Tribunal: TJMT
Processo: 1016278-18.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016278-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), ELIZEU JUNIOR DE FREITAS - CPF: 531.986.701-87 (AGRAVADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACEN-JUD – LIBERAÇÃO - IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – BLOQUEIO DE 30% - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Não afastada a natureza salarial das verbas bloqueadas, deve ser mantida a decisão que as liberou, por serem impenhoráveis “
os

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os pr
oventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”. (art. 833, inciso IV, do CPC/15)

2. O bloqueio de 30% do salário, só é possível quando a ação de cobrança também tiver natureza alimentar.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ELIZEU JÚNIOR DE FREITAS, contra decisão proferida em pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2248-28.2006.811.0007 (cód. 42002), decidiu a exceção de pré-executividade, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente, e acolhendo a alegação de impenhorabilidade das constrições realizadas, determinando o desbloqueio.

Alega o Estado agravante que o desbloqueio dos valores constritos fora liberado sem que o executado tenha trazido aos autos o extrato bancário ou outros documentos que pudessem evidenciar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Sublinha que a jurisprudência dominante no STJ entende possível a penhora de 30% do salário, uma vez que não viola a dignidade do executado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para “manter a penhora sobre 30% dos valores constritos às fls. 97/100, uma vez que o executado não acostou aos autos nenhum elemento ou evidência que pudesse afastar a aplicação do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça”.

Pugna pelo provimento do recurso.

Pedido de efeito ativo negado. (Id 25220493)

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, pelo desprovimento do recurso. (Id 30472491)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2248-28.2006.811.0007 (cód. 42002), decidiu a exceção de pré-executividade, rejeitando a alegação de prescrição intercorrente, e acolhendo a alegação de impenhorabilidade das constrições realizadas, determinando o desbloqueio.

Sustenta o Agravante, em síntese, a fragilidade das provas trazidas aos autos quanto à impenhorabilidade dos valores constritos. Alternativamente, afirma a possibilidade de penhora do percentual de 30% do salário do Executado.

Com efeito, o Agravado, aduziu em exceção de pré-executividade,

a impenhorabilidade dos valores bloqueados via BACEN-JUD, sob a alegação de serem verbas salariais, portanto impenhoráveis.

Ao apreciar a questão, a MM. Juíza consignou que restou comprovado nos autos tratar-se de verbas de natureza salarial.
In verbis
:

“(...)

Doutro lado, considerando-se que a penhora
on line
em contas bancárias de todos os sócios da executada se deu em contas salário, conforme expresso às fls. 97/100, impõe-se o seu DESBLOQUEIO, ante a impenhorabilidade desses valores. (...)”

(
sic
decisão recorrida)

O Agravante não trouxe aos autos quaisquer elementos que afastem essa constatação do Juízo, o que impede a modificação da decisão recorrida, ante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Não trazendo o exequente, ora Agravante, elementos a subsidiar a alegação de que a penhora não tenha recaído sobre verba alimentar, a impenhorabilidade acolhida pelo Juízo singular deve prevalecer.

Quanto à possibilidade de bloqueio de verba salarial, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a impenhorabilidade desta é absoluta, podendo ser afastada apenas quando a execução versar sobre cobrança de natureza alimentar, o que não é a hipótese dos autos. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.

INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, que, a toda evidência, não se trata a hipótese dos autos. Precedentes.

6. A gravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1650689/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020